Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso em comento, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que a verba é salarial e que a penhora compromete sua subsistência. Sequer colacionou aos autos extratos bancários das contas em que houve o bloqueio, tampouco documento que comprovasse que referida quantia é verba salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.